Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-26.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800345-26.2022.8.14.0056

APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA PEREIRA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação ordinária. Reajuste do piso salarial do magistério. Servidora aposentada não efetiva. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Paridade. Impossibilidade. Apelação desprovida. Majoração da verba honorária.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2- A questão debatida cinge-se à aplicação do piso nacional do magistério aos proventos de aposentadoria de servidora estável não efetiva;

3- Aos professores aposentados em cargo efetivo e respectivos pensionistas, é estendido o direito ao piso dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e pela Emenda Constitucional nº 47/2005;

4- O ato de aposentação da autora/apelante reporta que a servidora teve seu benefício concedido com fulcro no art. 40, III, “b” da CF/88 em sua redação original. A apelante não era ocupante de cargo efetivo, tendo adquirido estabilidade, por se encontrar no exercício da função desde cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, conforme art. 19 do ADCT;

5- O piso nacional do magistério aplicável aos profissionais da educação pode ser estendido aos aposentados e respectivos pensionistas quando o servidor for ocupante de cargo efetivo, ou seja, que tenha seu ingresso no serviço público ocorrido por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal. É necessário, também, que o ato de aposentação tenha se dado sob condição de paridade;

6- A majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, é cabível nos casos em que a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; que ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; e a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito;

7- Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

8- Apelação conhecida e desprovida.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 2º, §§ 2º e 5º da Lei Federal nº 11.738/2008 art. 19 do ADCT.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 23 a 30/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DAS GRACAS FERREIRA PEREIRA

(Id. 18510776) contra
sentença
(Id. 18510775), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
FUNDO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
,
julgou improcedente
a pretensão deduzida.

Em suas razões, a apelante alega que é Professora aposentada da rede pública municipal e ajuizou a presente Ação visando ter seu salário base adequado ao piso salarial nacional determinado pela Lei nº 11.738/2008.

Sustenta a reforma da sentença, argumentando, em síntese que:
a)
A Lei nº 11.738/2008 é clara ao editar as regras do Piso Salarial

e assegurou ao profissional do magistério público, indistintamente da forma de ingresso no serviço público, uma remuneração compatível com a sua função, de modo que não compete ao Município a produção de restrições à lei nacional;
b)
recebe vencimento abaixo do que determina a Lei nº 11.738/2008 devendo, portanto, tal valor ser corrigido e indenizado pelos anos em que não teve seu vencimento base adequado às diretrizes do piso salarial nacional do magistério, respeitada a prescrição quinquenal. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 18510779).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela ausência de interesse público para intervir no feito (Id. 19334319).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de cobrança de piso salarial de professor com obrigação de fazer em que a autora alega que, desde o ano de 2015, o réu não atualiza anualmente o piso dos professores de acordo com o piso nacional do magistério, para os integrantes da categoria, de acordo com o que determina a Lei Federal 11.738/2008. Requer a atualização de seus proventos com base no piso nacional do magistério considerando as 200 horas mensais conforme se aposentou e pagamento do retroativo com devidos reflexos.

Junta planilhas de cálculo (Id 18510687); contracheques (Id 18510688- 18510693).

Em contestação, o réu alega que a autora foi aposentada após a Emenda Constitucional 41/2003, quando extinto o regime de paridade e integralidade e o regime próprio de previdência (Funprev) não prevê garantia de paridade dos servidores inativos com os servidores da ativa.

Proferida sentença julgando improcedente a pretensão deduzida nos moldes transcritos:

“A Lei n.º 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, definiu que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais (art. 2, § 1º).

A referida norma estabeleceu que por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional (art. 2, § 2º). Logo, os profissionais abrangidos no sobredito dispositivo devem ganhar, no mínimo, o piso salarial.

No entanto, “
a aplicação do piso estabelecido pela Lei Federal n. 11.784/2008 se estende apenas aos profissionais do magistério aposentados cujos benefícios tenham sido concedidos com fundamento nas normas constitucionais que garantem paridade com os servidores em atividade (art. 7º da EC n. 41/2003, arts. 2º e 3º da EC n. 47/2005 e art. 1º da EC n. 70/2012), de forma que os servidores inativos não contemplados pelas normas referenciadas terão seus benefícios reajustados em conformidade com o § 8º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, na redação dada pela EC n. 41/2003
”.

O requerente se aposentou em 10/08/2008 com proventos proporcionais (sem integralidade) e sem a paridade prevista no artigo 7º da EC 41/2003. Consta que ingressou na Prefeitura em 05/09/1974 sem a realização de Concurso Público, na condição de professor não titulado, sem nível superior, portanto regido na condição de Celetista.

No caso dos autos, não se trata de não aplicar o entendimento sufragado no julgamento proferido pelo STF sobre o piso nacional do magistério, mas sim de não incidência da regra, em razão da ausência de paridade. Como se denota, o autor se aposentou de forma proporcional e sem paridade, após a vigência da EC nº 41/2003, havendo, assim, a extinção da paridade integral entre ativos e inativos.

...

Nestes termos a ação improcede. De igual modo, improcede o pedido de danos morais em razão da ausência de ato ilícito, nexo causal e dano à esfera objetiva ou subjetiva da honra da autora.

...

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e pelo mais do que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE nos moldes da fundamentação supra e EXTINGO o presente feito com fundamento no art. 487, I do CPC/15.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa, ora suspensos por força do deferimento da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, não havendo provocação, arquivem-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C.”

A lógica do julgado é que a autora foi aposentada em 10/08/2008 por meio do Decreto nº 270/2008-GP/PMSSBV, data posterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 que extinguiu a norma de integralidade e paridade, não fazendo jus ao reajuste de seus proventos pelo piso nacional do magistério.

A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença nos seguintes pontos:
a)
A Lei nº 11.738/2008 é clara ao editar as regras do Piso Salarial

e assegurou ao profissional do magistério público, indistintamente da forma de ingresso no serviço público, uma remuneração compatível com a sua função, de modo que não compete ao Município a produção de restrições à lei nacional;
b)
recebe vencimento abaixo do que determina a Lei nº 11.738/2008 devendo, portanto, tal valor ser corrigido e indenizado pelos anos em que não teve seu vencimento base adequado às diretrizes do piso salarial nacional do magistério, respeitada a prescrição quinquenal. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

O cerne da discussão reside na análise do direito da apelante, professora aposentada, à revisão de seus proventos pelo piso nacional do magistério.

Examino.

O piso nacional dos professores foi introduzido no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional nº 53/2006, que incluiu o inciso VIII no texto do art. 206 da CF/88, amoldando o texto constitucional aos ditames da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) que, em seu art. 67, dispõe sobre a obrigação de promoção da política de valorização dos professores pelo Poder Público. Seguem as transcrições:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional; “

(...)

A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com previsão de atualização anual no mês de janeiro.

Destaco os termos dos arts. 2º e 5º da referida Lei:

“
Art. 2° O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1° O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3
o
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo.

§ 4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 5°
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”

Extrai-se, da norma, que o piso nacional do magistério deve ser pago aos profissionais que desempenham atividade de docência ou auxílio pedagógico à docência, com a formação mínima determinada pela LDB. Aos professores aposentados em cargo efetivo e respectivos pensionistas, é estendido o direito ao piso dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

Os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 estabelecem:

“Art. 3º
É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente
.

Art. 7º
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como

os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,

serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
.”

A norma estabelece a observância da paridade para os proventos de servidores efetivos e seus dependentes, em caso de pensão. A paridade é garantia dos titulares de cargo público efetivo que assegura a extensão aos inativos de benefícios concedidos aos servidores em atividade.

No caso concreto, o ato de aposentação da autora/apelante, Decreto nº 270/2008-GP/PMSSBV acostado ao Id 18510714, reporta que a servidora teve seu benefício concedido com fulcro no art. 40, III, “b” da CF/88 em sua redação original. A apelante não era ocupante de cargo efetivo, tendo adquirido estabilidade, por se encontrar no exercício da função desde cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal. Assim se deu por conta do art. 19 do ADCT. Tal condição, entretanto, não confere efetividade, mas somente estabilidade ao servidor.

Destaco o referido dispositivo legal:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”
(grifado)

Vejamos julgados do STF no sentido de que os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos:

“A norma do art. 19 do ADCT encerra simples estabilidade, ficando afastada a transposição de servidores considerados cargos públicos integrados a carreiras distintas, pouco importando encontrarem-se prestando serviços em cargo e órgão diversos da administração pública.

(ADI 351, rel. min. Marco Aurélio, j. 14-5-2014, P,
DJE
de 5-8-2014.)”

“Ementa: Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social.

2.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos
e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98.

3. Agravo interno provido.

(STF - RE: 1381137 TO, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)” (com grifos)

Do arcabouço legal anunciado, extrai-se que o piso nacional do magistério aplicável aos profissionais da educação pode ser estendido aos aposentados e respectivos pensionistas quando o servidor for ocupante de cargo efetivo, ou seja, que tenha seu ingresso no serviço público ocorrido por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal. É necessário, também, que o ato de aposentação tenha se dado sob condição de paridade.

Destaco julgados nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS ESTABILIZADAS. ART. 19 DO ADCT. APOSENTADORIA. PARIDADE EM RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO DESTINADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TITULARES DE CARGO EFETIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. I. Cinge-se o pleito em avaliar se as servidoras estabilizadas no serviço público, em decorrência do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, após aposentar-se, possuem direito à paridade de benefício de aposentadoria em relação aos vencimentos dos servidores ativos, posto que suas aposentadorias ocorreram antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003. II. A parte apelante aduz na peça inicial que seu direito é assegurado pelo Art. 2º, § 5º da Lei Nº 11.738, a qual institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A norma assegurou apenas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo o direito à paridade de benefício de aposentadoria em relação aos vencimentos dos servidores ativos. Não obstante, entendem as recorrentes que, para efeito da norma acima citada, os servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT equiparam-se a servidores efetivos. Nesse aspecto, faz-se necessário explicar a figura jurídica da estabilidade no serviço público. III. Os institutos da estabilidade adquirida e da efetividade não se confundem. O primeiro decorre da excepcionalidade descrita no art. 19 do ADCT, que tornou estável aquele servidor que, na data da promulgação da CF/1988, estivesse em exercício há pelo menos cinco anos continuados e que não tenha sido admitido na forma do art. 37 da Carta Magna, ao passo que o segundo é atributo de provimento efetivo de cargo após aprovação em concurso público. IV. No caso concreto, não pairam dúvidas que as recorrentes são servidoras estáveis, visto que foram beneficiadas pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Porém, não podem ser consideradas detentoras de cargo efetivo, uma vez que não ingressaram no serviço público por meio de concurso público. Logo, não fazem jus à equiparação pleiteada, posto que exclusiva dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo. V. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 00166241820178060154 CE 0016624-18.2017.8.06.0154, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 16/08/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2021)”

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL e DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. AUSÊNCIA DE PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADA A APELAÇÃO.
1. Reconhece-se que a paridade de benefícios previdenciários, conforme disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, é restrito aos servidores titulares de carga específica, excluindo-se aqueles estabilizados de forma excepcional pelo art. 19 do ADCT. 2. Existe diferença entre estabilidade e efetividade no serviço público, ressaltando que a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não implica efetividade, e por consequência, não outorga o direito à paridade remuneratória com os servidores ativos. 3. Destaca-se que, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, o piso salarial dos professores não se estende automaticamente aos servidores aposentados estabilizados especificações, conforme previsto no art. 19 do ADCT. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do TJPE e de outros tribunais pátrios corroboram o entendimento de que servidores estáveis não possuem direito à paridade salarial com os servidores efetivos. 5. Reexame necessário provido. Prejudicada a apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional deCaruaru-PE, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao REEXAME NECESSÁRIO, prejudicado o RECURSO de apelação, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru-PE, data da assinatura eletrônica. Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Relator em substituição.

(TJ-PE - Apelação Cível: 0000392-74.2017.8.17.2400, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 20/12/2023, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva)

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR APOSENTADO SEM DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 2º, § 5º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
.

1. Descabida a suspensão da demanda no caso em tela em razão do formato de aposentadoria do servidor pelo regime das médias. Ação Civil Pública que tramita sob nº 001/1.11.0246307-9 que possui enfoque jurídico diverso. Aplicação do art. 2º, § 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008 .

2. Cabe ao Estado cumprir o que estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI nº 4167. Todavia, em se tratando de aposentadoria pelo regime de médias, a pretensão de implementação e pagamento do piso salarial esbarra na dicção do art. 2º, § 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que condiciona a aplicação das disposições relativas ao piso salarial aos inativos aposentados com direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos .

3. Ação julgada improcedente na origem.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50073417120168210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 24/03/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)”

Conclui-se, portanto, que a apelante, na condição de professora não efetiva, não está amparada pela paridade em seu benefício de aposentadoria. Desse modo, não é cabível a aplicação aos seus proventos do piso nacional do magistério, conforme estabelece o Art. 2º, § 5º da Lei Nº 11.738.

Da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto a apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os limites do § 11 do art. 85 do CPC, a majoração deve ser feita levando em conta os honorários fixados anteriormente, observados, na espécie, os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa.

Assim, levando em conta o trabalho adicional do patrono do apelado na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa os honorários fixados.

Ressalto que, estando a apelante amparada pela justiça gratuita e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024